Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703867-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. O. C., MARLI PEREIRA DE CARVALHO E SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARLI PEREIRA DE CARVALHO E SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por G.D.O.C., assistida por sua genitora, MARLI PEREIRA DE CARVALHO E SOUZA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0702150-07.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que o requerido promova imediatamente o avanço escolar da requerente. Em suas razões, ID no. 68508432, a agravante afirma que está matriculada para cursar o 3o e último ano do ensino médio e que é aluna com altas médias, demonstrando usa capacidade intelectual em todas as matérias durante o ano de 2024. Aduz ter sido aprovada no vestibular/ENEM para o 1o semestre de 2025, na Faculdade de Psicologia no Centro Universitário de Brasília – CEUB. Ressalta que o prazo final para entregar o certificado de conclusão do ensino médio e seu histórico escolar, a tempo de confirmar definitivamente a matrícula, era o dia 6/2/2025. Relata que o agravado negou seu avanço escolar em face da Resolução 2/2023, do Conselho de Educação do DF, que estabelece que o estudante deve estar matriculado por um período mínimo de um bimestre letivo para ser promovido ao ano seguinte. Assevera que no Brasil a aprovação no vestibular é o principal requisito para o ingresso no ensino superior, servindo para avaliar se o aluno possui condições intelectuais para alcançar os níveis mais elevados da educação. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado assegure o direito da agravante de prestar os exames para o avanço escolar do ensino médio, em tempo hábil, e, caso aprovada, possa se matricular no ensino superior. Preparo regular, ID no 68509889. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois ausente a evidência do direito vindicado pela agravante. Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao avaliar a questão trazida nos autos, de antecipar a conclusão do ensino médio para menores de 18 anos de idade, com o escopo de possibilitar a matrícula de educação em curso superior, firmou a Tese 1127: É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Tem-se, assim, inicialmente, que a requerente ajuizou a demanda sem concordância da requerida. (grifo original) Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador